Tribunal: TJDFT
Processo: 0700178-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por GILENO PAULINO NEVES e APARECIDA DE CASSIA DA SILVA NEVES contra a decisão (ID 13769997) que indeferiu a petição inicial na ação rescisória promovida em desfavor de ALINE DE OLIVEIRA NEVES CAVALCANTI e ALAN DE OLIVEIRA NEVES. Em suas razões, os embargantes sustentam haver contradição na decisão embargada que, dentre outras razões, trouxe o argumento de que o imóvel habitado por Idália Bibiana do Nascimento é outro, apesar de terem sido construídos na mesma gleba rural, da qual Idália afirma ser a possuidora de toda a gleba. Alegam que em fase de execução dos autos principais o Juiz que acompanhou a instrução, na fase que se encontra, tem dificuldade de firmar quem seria realmente possuidor do imóvel da ação de reintegração de posse. Requerem a atribuição de efeitos infringentes e caso não sejam deferidos, pedem seja sanada a omissão, quanto ao depósito de caução realizado nos autos, visto que não ficou previsto em sentença a expedição de alvará para levantamento do mesmo, pelos autores. Contrarrazões (ID 14587975). É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. De início, esclareço que, nos termos do art. 1.024, §2°, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. No mesmo caminho, o artigo 268 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, segundo o qual “os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal”. Desta forma, por se tratar de aclaratórios opostos contra decisão monocrática exarada, farei também seu exame de forma unipessoal, com esteio nas disposições do diploma adjetivo e regimentais precitadas. No mérito, sem qualquer razão a embargante. Isso porque, na estrita dicção legal do art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de haver, em qualquer decisão judicial, contradição (fundamentos inconciliáveis entre si dentro do próprio julgado), omissão (falta de enfrentamento de questão posta), obscuridade (ausência de clareza dos fundamentos do julgado entre si), ou correção de erro material. Esclareço que a contradição que permite embargos de declaração é apenas aquela interna ao julgado, em que haja fundamentos antagônicos ou fundamentação contraditória com o dispositivo. Dessa forma, não se verifica qualquer contradição entre os fundamentos e o dispositivo, uma vez que as razões do entendimento adotado encontram-se devidamente expostas no sentido de que a sentença que homologou acordo entre os embargantes e a senhora Idália (ID 36611983 do feito no 0703798-83.2019.8.07.0003) não pode ser considerada prova nova, porque não legitima a posse de Idália Bibiana do Nascimento para o imóvel descrito na ação de reintegração de posse. Assim, a contradição deve ser intrínseca à decisão embargada e não em face de eventual manifestação externa do magistrado a quo sobre os limites da execução. Logo, não se há falar em vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil na oportunidade, porquanto o que fora trazido na decisão ora embargada é suficientemente claro e atende à norma processual vigente. Desta feita, inexiste qualquer vício na decisão atacada que possa ser sanado pela via dos embargos de declaração, que desborda os limites de sua finalidade na ocasião. No entanto, no tocante ao depósito recursal, de fato não houve manifestação. Este somente é convertido em multa a favor da parte contrária quando houver decisão unânime de votos quanto à inadmissibilidade ou improcedência, nos termos do artigo 968, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorre em caso de decisão monocrática. Indefiro o pedido dos embargados de transferência do valor do depósito recursal para outro feito, uma vez que não há solicitação por parte daquele Juízo e ainda por ausência de previsão legal neste sentido. Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração, apenas para determinar a restituição do depósito recursal em favor da parte autora. Após, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora